Tribunal: TJSP
Processo: 1025733-13.2021.8.26.0196
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Impetração para o fim de expedição de certidão pública da existência de estrada – Artigo 114, da Constituição Paulista – Sentença concessiva da ordem – Ausência de recursos voluntários – Remessa necessária não provida.